Tribunal: TJBA
Processo: 8070050-57.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8070050-57.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: A. S. D. J. S. e outros

Advogado(s)
:
POLIANA FERREIRA DE SOUSA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, determinando a revisão de contrato de empréstimo consignado e o pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude perpetrada por terceiro após a contratação legítima.

II. Questão em discussão

2.
Há 3 questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a assistência judiciária gratuita deferida à autora; (ii) saber se existe interesse de agir da consumidora diante da ausência de esgotamento da via administrativa; (iii) verificar se a instituição financeira responde objetivamente por fraude praticada por terceiro que, em posse de dados sigilosos da cliente, a induziu a transferir valores sob o pretexto de erro na contratação.

III. Razões de decidir

3.
Mantém-se a gratuidade da justiça, pois a recorrida é menor, autista e beneficiária de BPC/LOAS, não tendo a apelante comprovado alteração da hipossuficiência econômica.

4. O interesse de agir é evidente, pois o acesso ao Judiciário não exige o prévio esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

5. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, abrangendo fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno por falha no dever de custódia e sigilo de dados (Súmula 479 do STJ).

6. A posse de informações precisas sobre o contrato pelo golpista no mesmo dia da operação evidencia que a falha de segurança do banco foi determinante para a consumação do prejuízo.

7. O dano moral é configurado pela aflição e violação da privacidade de dados de menor vulnerável, sendo
que
o valor
fixado na origem, em
R$4.000,00
(quatro mil reais), não merece redução.

IV. Dispositivo

8. Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº

8070050-57.2024.8.05.0001
,
em que figura,
como apelante,
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

e,
como apeladas
,
A. S. D. J. S.
e RAIANA FERREIRA SILVA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURS
O
, nos termos do voto condutor.